Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-61.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001889-61.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ CASTELI - CPF: 284.801.471-72 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR PROCEDENNTE A AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, reconhecendo a prescrição trienal do Processo Administrativo, objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, mas deixou de fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Aferir se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do vencedor.

III. Razões de decidir

3. O recurso de Apelação Cível foi provido, reformando a sentença, de modo que o ônus sucumbencial deve ser invertido.

4. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.

5. No caso concreto, o valor do proveito econômico é inferior a 200 salários-mínimos, de modo que os honorários devem ser fixados em 10%, em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Nos casos em que a Fazenda Pública é parte vencida e o proveito econômico é inferior a 200 salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme o art. 85, § 3o, I, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 8o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp no 1711273/DF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON LUIZ CASTELI
contra
acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para reconhecer a prescrição trienal do Processo Administrativo no 734844/2010 objeto da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 0001889-61.2017.8.11.0082
, mas deixou de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões, suscita que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, ante ao provimento do apelo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão suscitada, no sentido de fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 283011391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante a omissão quanto à fixação dos honorários.

Razão lhe assiste.

Considerando que o recurso de Apelação Cível foi provido para reformar a sentença questionada, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

Com efeito, é cediço que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o Resp no 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp no 1711273
/
DF (2017/0298033-5), “
f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos o proveito econômico é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento), e no máximo 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

In casu
, devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para retificar a decisão questionada no sentido de fixar os honorários advocatícios em10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025